Tribunal: TJPA
Processo: 0004121-75.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004121-75.2017.8.14.0401

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0004121-75.2017.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
2ª

VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA

ADVOGADA PARTICULAR:
CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES, OAB/PA 14.055

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO:
KAREN CRISTINY MENDES DO NASCIMENTO, OAB/PA 20.874

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR (A):
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E POR TER IMPOSSIBILITADO A DEFESA DA VÍTIMA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.

TESE REJEITADA.
A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EXIGE UM CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE, QUE DEMONSTRE OU COMPROVE ALGUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 415 DO CPP, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ PROVAS INCONTESTÁVEIS QUE O ACUSADO NÃO TENHA SIDO O AUTOR DO INTENTO CRIMINOSO, RAZÃO PELA QUAL O JUÍZO NÃO A CONSIDEROU VIÁVEL NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, SENDO O MOMENTO APROPRIADO PARA TAL, DECIDINDO ASSIM PELA PRONÚNCIA DO ACUSADO.

2.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
É SABIDO QUE PARA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASTA APENAS A PRESENÇA DE INDÍCIOS DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR OU TENHA PARTICIPADO, EFICIENTEMENTE, DO RESULTADO DELITUOSO E QUE ESTEJA COMPROVADA A MATERIALIDADE DO DELITO, CONFORME DISPÕE O ART. 413, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TAL SITUAÇÃO, AO MENOS
A PRIORI
, ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS EM ANÁLISE. NA FASE DA PRONÚNCIA VIGORA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
, POIS A DÚVIDA HAVIDA QUANTO AOS FATOS NÃO BENEFICIA O DENUNCIADO, MAS SIM A SOCIEDADE, DEVENDO SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 29 de agosto e término no dia 05 de setembro do ano de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de setembro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
CARLOS PANTOJA DA SILVA
,
por intermédio da Defensoria Pública contra a decisão exarada pelo
Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
(ID nº 10166544), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo

121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Relatou a
denúncia
(fls. 07/10, ID nº 10166517), em síntese, que no dia 24/12/2016, por volta das 08:30 horas, em via pública, o ora denunciado
efetuou

um
disparo
contra
a
vida

da

vítima

ROBERTO,
a
qual

encontrava-se

trafegando de
motocicleta,
na

passagem

Sargento

Getúlio,

bairro

Parque

Verde.

Quando

foi
surpreendido por um disparo de arma de fogo vinda da direção de um caminhão. A ação foi tão rápida que a vítima sequer teve tempo de tirar as mãos do guidão da motocicleta e foi caindo devagar na via pública.

Em seguida, o atirador, que logo soube se tratar do nacional, CARLOS, sargento
do corpo de bombeiros e que naquele momento estava trabalhando de "bico" como segurança do caminhão da empresa Ceará Frangos e Frios, apareceu com uma arma de fogo em punho e ainda apontando para a vítima, retirou a arma do mesmo uma .40 que era do sargento da polícia militar.

Os comentários das testemunhas é que ROBERTO é sargento da polícia militar,
e após arrumar a garagem da sua casa onde seria comemorado o natal, saiu da sua residência e foi á feira localizada na passagem Sargento Getúlio, comprar verduras para a sua esposa que estava na cozinha preparando os alimentos para as comemorações natalinas. No caminho, percebeu pelo retrovisor de sua motocicleta, que um casal havia acabado de ser assaltado e resolveu retornar para ver como poderia ajudar o referido casal. Tal manobra de retorno se deu próximo a um caminhão de entrega de frangos, da empresa Ceará Frangos e Frios, que estava descarregando num comércio naquela rua.

Nesse momento a vítima foi atingida na cabeça por um disparo de arma de fogo,
vinda da direção do caminhão. Momento em que surgiram populares que revoltados perguntavam a CARLOS, porque o mesmo havia atirado na vítima, que era policial militar. Todavia, CARLOS afirmava que a vítima não era policial militar, e sim um ladrão, respostas essas que não eram aceitas pelas testemunhas e que conheciam muito bem a vítima, que morava no bairro há muitos anos.

As testemunhas diziam para CARLOS que era para o mesmo chamar ajuda, pois
ROBERTO
ainda

estava

vivo,

porém

nada
o
fez,

apenas

colocou

na

cintura
o armamento que havia retirado de ROBERTO e subiu em sua motocicleta, fazendo sinal ao caminhão para que se retirasse do local.

As próprias testemunhas do fato telefonaram e pediram ajuda para a vítima que
foi socorrida e levada ao HOSPITAL METROPOLITANO, onde dias depois não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Esclarece o inquérito, que o acusado para não ser responsabilizado pelo crime
que havia praticado, minutos depois do crime, procurou uma guarnição da polícia militar que se deslocava para atender a ocorrência e criou uma versão fantasiosa do que realmente havia acontecido, entregando a arma da vítima para os policiais e, depois, evadiu-se do local.
Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas previstas no
artigo 121, §2º, II e IV, do código penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 195/197, ID nº 10166544),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo
121, §2º, II e IV, do código penal.

Irresignado, o recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 225/235, ID nº 10166549),
pugnando pela absolvição sumária, ou pela impronúncia, uma vez que ausente o contexto probatório e indícios suficientes de autoria.

Em
contrarrazões

(fls. 238/243, ID nº 10166551),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, não merecendo assim ser anulada a sentença, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em
contrarrazões

(fls. 251/259, ID nº 10166553),
a assistência de acusação pugnou pelo
conhecimento
e
des
provimento
do recurso, para que seja mantida a decisão de pronúncia do réu, devendo este ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, por ser medida mais justa.

Nesta

Instância Superior (fls. 794/798, ID nº 10644091),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
mantendo-se
in totum
a sentença ora vergastada, pois irreprochável.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade,
mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso.

No que consiste ao pedido de Absolvição Sumária,
ante a ausência de elementos probatórios suficientes para conduzir o acusado a Júri, adianto que não acolho o pedido da Defesa.

Inicialmente destaco o
artigo 415, II, do CPP:
“O Juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:
II

–

provado não ser ele autor ou part
ícipe do fato”.

A absolvição sumária exige um conjunto probatório consistente,

que demonstre ou comprove alguma das hipóteses previstas no artigo 415 do CPP, o que não
se verifica no caso, uma vez que não há provas incontestáveis que o Acusado não
tenha sido o autor do intento criminoso, razão pela qual o Juízo não a considerou

viável na decisão de pronúncia, sendo o momento apropriado para tal, decidindo
assim pela pronúncia do Acusado
.

O juiz na sentença de pronúncia assim se manifestou:
“
quanto ao pedido de absolvição sumária por insuficiência de provas
encontra-se prejudicado, tendo em vista os fatos narrados pelas testemunhas, pelos informantes e pelo próprio acusado, demonstram um claro antagonismo nos fatos, sendo assim, subsiste a dúvida sobre a ocorrência ou não dos fatos, devendo a causa, conforme determinação Constitucional, ser levada a apreciação perante o tribunal do Júri”.

Esclareço ainda que a
absolvição sumária do artigo 415 do CPP só tem lugar quando a excludente de antijuridicidade desponte nítida, clara, de modo irretorquível, da prova dos autos. Mínima que seja a hesitação da prova a respeito, impõe-se a pronúncia, para que a causa seja submetida ao Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, INC. I, III, IV C/C ART. 29 DO CP). 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA FACE A AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate.

deixando, assim, ao encargo dos jurados a an
á
lise da quaestio. 2. Desta forma, é sabido que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que a ré seja a autora ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal. Tal situação, ao menos a priori, encontra-se suficientemente demonstrada nos autos em análise. (...)
(TJ-CE - RSE: 00225333620168060070 Crateús, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 27/04/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESPRONÚNCIA DE UM DOS RÉUS. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO DEMONSTRADOS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE OUTRO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA DE PLANO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NEGADA. PRONÚNCIAS MANTIDAS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 64 DO TJMG. INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA A SER DISCUTIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DA LICPP. REVOGAÇÃO DAS CUSTÓDIAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. PERICULOSIDADE CONCRETA VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Nos termos do art. 413 do CPP, para o decreto de pronúncia basta que o juízo se convença da existência do crime e dos indícios de autoria/participação, ou seja, havendo dúvida, ainda que mínima, a questão deve ser remetida ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para a decisão final - Ausente prova inequívoca que comprove, de plano, que um dos recorrentes agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, a decisão deve ficar a cargo do Corpo de Jurados quando do julgamento popular - Inviável o decote de qualificadoras na fase de pronúncia quando há indícios mínimos da ocorrência de tais circunstâncias, não sendo, então, manifestamente improcedentes. (Inteligência da Súmula 64 nº do TJMG) - Segundo o art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, "o juiz da pronúncia, ao classificar o crime, consumado ou tentado, não poderá reconhecer a existência de causa de diminuição da pena", não cabendo, nesta fase, a discussão acerca da incidência ou não da causa de diminuição pela participação de menor importância - Verificada a periculosidade concreta e devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau que negou o direito de recorrerem em liberdade, devem ser mantidas as custódias cautelares dos réus em garantia da ordem pública e da instrução processual.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10024201058427001 Belo Horizonte, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Assim sendo, verificando que foram devidamente apontadas a materialidade e indícios de autoria, vejo como impertinente a pretensão recursal aqui formulada - de absolvição sumária do recorrente.

No que alude ao pedido de impronúncia,

adianto desde logo que também
não acolho
o pleito do ora recorrente.

Como é de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal.
Assim preleciona o doutrinador Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654), sobre o tema em tela:

[...] A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. [...].

No caso concreto, a materialidade e os indícios de autoria restaram comprovadas por meio do
Laudo Necroscópico (ID nº 10166565), atestando que a vítima faleceu devido a ferida perfurocontusa no crânio, provocada por projétil de arma de fogo, além dos depoimentos colhidos que atestaram a ocorrência do crime imputado ao acusado.

N
este estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, de modo que o réu deve mesmo ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

A
pronúncia
é um

mero juízo de admissibilidade da acusação. Não exige prova incontroversa sobre a existência do crime nem busca a certeza exigida para condenação, de sorte que é suficiente a existência de indícios suficientes de que o réu é o autor do fato.
Sobre a matéria em análise, trago à colação jurisprudência de nosso Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO MAJORADO TENTADO. ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II DO CPB. RECURSO DA DEFESA. DEVIDO A FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO NECESSÁRIO A IMPRONÚNCIA NOS TERMOS DO ART. 414 DO CPP. INOCORRENCIA EM VIRTUDE DA EXISTENCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA E DA MATERIALIDADE ILICITAS, REQUISITOS SUFICIENTES PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO PLEITO POPULAR. DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES PELA AUSENCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBIIDADE. EM VIRTUDE DO CARATER SUBJETIVO ENVOLVIDO QUE DEVE SER DIRIMIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL A QUEM CABE, POR FORÇA DE MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REPAROS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. I - A sentença de pronúncia, à luz do disposto no art. 408, caput, do CPP, deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, não cabe ao Juízo adentrar no mérito da causa, restringindo-se ao convencimento acerca da existência do crime e dos indícios de autoria para pronunciar o Réu, dando prosseguimento à acusação.
In casu
, o acervo processual demonstrou plausibilidade quando aos indícios de autoria e materialidade, principalmente na prova oral

colhida; II - Como se vê, na hipótese, não há como admitir, por ora, a desclassificação para o crime de tentativa de homicídio por lesão corporal, uma vez que esse não é o momento para adentrar na questão meritória e, assim, usurpar a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. III - Repiso que, para que haja desclassificação do crime homicídio qualificado tentado para o de lesão corporal, deveria existir prova robusta, inequívoca da ausência do animus necandi, o que não ocorre no presente caso; IV - Conveniente esclarecer que o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio circunstanciado tentado. Nesse contexto, em face dos fundamentos apresentados, imperioso submeter o acusado ao Tribunal do Júri para que aquele órgão, como juiz natural dos crimes contra a vida em expresso mandamento constitucional, manifeste seu veredicto a respeito dos fatos; V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA, RESE: 2020.02127020-46, Acórdão nº 214.719, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 01/10/2020, Publicado em 01/10/2020).

Dessa forma, a sentença que pronunciou o recorrente está em conformidade com a lei, vez que o MM. Juiz ficou convencido da materialidade e da existência de indícios de autoria, e fundamentou a decisão. Vejamos parte da sentença:

“
(...)
A materialidade resta comprovada mediante Laudo Necroscópico de fls. 81.

Por sua vez, os indícios de autoria também se encontram presentes, via depoimentos.

Há indícios também da ocorrência da qualificadora de uso de recurso que dificultou a defesa
da vítima, vez que a vítima foi pega de surpresa e estava desarmada, quando recebeu os disparos de arma de fogo, o que dificultou sua defesa.

De acordo com os elementos de prova colhidos, entendo estarem presentes indícios da
ocorrência da qualificadora do motivo fútil uma vez que o fato foi motivado por vingança, pois o alvo do réu estaria lhe devendo dinheiro.

Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não
deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida”.

Evidencia-se que, de acordo com as informações constantes dos autos, restou indubitável que
CARLOS ALBERTO ALVES TEIXEIRA
ceifou a vida da vítima.

Além do mais, as incertezas propiciadas pela prova devem ser dirimidas no Egrégio Tribunal do Júri, exatamente porque nesta fase processual vigora o
in dúbio pro societat
. Assim, incabível análise aprofundada, a fim de não retirar autonomia dos verdadeiros juízes da causa.

Por conseguinte, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a Constituição Federal de 1988.

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, à apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que exista indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Ainda nesse sentido, colaciono
entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA -
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA
. - A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da denúncia oferecida no rito do Tribunal do Júri, bastando, nessa fase, apenas a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, sendo defeso ao Magistrado se manifestar de maneira aprofundada sobre as provas para não influenciar o Conselho de Sentença - Tratando-se de crime doloso contra a vida, para a decisão de pronúncia é necessário que exista nos autos certeza da materialidade e indícios suficientes de autoria do delito, prevalecendo, nesta fase do procedimento, a máxima
in dubio pro societate
(...)
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10702160591997001 Uberlândia, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/04/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. Apesar de as testemunhas ouvidas não terem presenciado diretamente a prática do crime até porque a execução ocorreu em local ermo -, o conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. As críticas na jurisprudência quanto ao princípio do in dubio pro societate não se trata de verdadeira mudança de paradigma, tampouco de precedente vinculante. Em verdade, reafirma-se que o in dubio pro societate não pode ser aplicado desamparado de evidências mínimas, sob pena de subverter inclusive o requisito legal da pronúncia, que impõe a presença indícios suficientes de autoria (art. 413, CPP). 4. Considera-se a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. Portanto, havendo elementos que sustentam a tese acusatória, possível o prosseguimento e a submissão do réu a julgamento perante o juízo natural. 5.Recursos desprovidos.
(TJ-ES - RSE: 00154352720118080035, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2022).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da pronúncia da ora recorrente
.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 06/09/2022